Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704252-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: FERNANDES &amp; SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, M4 &amp; MAGALHAES CONSULTORIA DE NEGOCIOS ESTRATEGICOS LTDA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Inepar S.A. Indústria e Construções – em recuperação judicial contra o acórdão no 2041915 que conheceu parcialmente do agravo interno e, na extensão, negou-lhe provimento; conheceu parcialmente do agravo de instrumento; anulou a decisão agravada de ofício e julgou as demais questões prejudicadas, por decisão unânime dos membros da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O acórdão embargado foi proferido no dia 12.9.2025 e disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 15.9.2025 conforme certificado nos autos (id 76298462). O sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) registrou ciência em mesma data (15.9.2025). Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a intimação eletrônica sobrepõe-se à publicação no Diário de Justiça Eletrônico, de modo que o agravante foi intimado no dia 15.9.2025 no caso concreto.[1] Intime-se Inepar S.A. Indústria e Construções – em recuperação judicial para manifestar-se sobre eventual não conhecimento dos presentes embargos de declaração por intempestividade nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento dos embargos de declaração não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.747.499/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7.6.2022, Diário de Justiça eletrônico de 17.6.2022. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.853.695/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14.2.2022, Diário da Justiça eletrônico de 21.2.2022.